Tribunal: STF
Processo: RHC 229060
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-17
Data de publicação: 2023-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS INTERESTADUAL. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. GRAVIDADE CONCRETA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão, proferido no Superior Tribunal de Justiça, pelo qual a 6ª Turma denegou a ordem no Habeas Corpus nº 760.266/SP.



    2. Colhe-se dos autos que o recorrente teve sua prisão em flagrante convertida em preventiva ante o suposto cometimento do crime do art. 33, caput, da Lei nº 11.343, de 2006 (tráfico de drogas). 



    3. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que denegou a ordem. 



    4. Contra o acórdão, formalizou-se o mencionado habeas corpus perante o STJ. O Ministro Relator deferiu o pedido liminar, substituindo a custódia do apelante por medidas cautelares diversas. Todavia, em Sessão realizada em 13/12/2022, a 6ª Turma cassou a liminar previamente concedida e denegou a ordem do habeas corpus. 



    5. Neste recurso em habeas corpus, a defesa sustenta não haver fundamentação idônea para a decretação da prisão preventiva, afirmando-a alicerçada na gravidade abstrata do delito. Assinala as condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita.



    6. Pretende o afastamento da prisão preventiva e a concessão de liberdade provisória. 



    É o relatório. 



    Decido.



    7. O Juízo, ao decretar a custódia, ressaltou a gravidade concreta da conduta:



    “Contudo, por outro lado, há a possibilidade da decretação da prisão preventiva, caso presentes seus requisitos e entendo ser caso de sua decretação. 



    Como se observa, houve apreensão de grande quantidade de entorpecente, nada menos do que 205 quilogramas de maconha, que estava sendo transportado pelo indiciado de outro Estado para São Paulo. 



    Deste modo, autoria e materialidade estão evidenciados. 



    (...)



    No caso em apreço, a prova da materialidade e os indícios suficientes autoria encontram-se presentes conforme acima delineado. 



    Assentado o fumus comissi delicti, debruço-me sobre o periculum in libertatis. 



    Como se sabe, a prisão preventiva é medida cautelar excepcional, sendo aplicada tão somente nos casos em que inadequadas ou insuficientes as demais medidas previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal e como ‘garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado’. 



    Com efeito, reputo como de gravidade concreta a reprovável conduta do indiciado. Em que pese não ser delito praticado mediante violência ou grave ameaça, trata-se de delito de perigo abstrato, e há mandamento constitucional de criminalização, bem como tratados internacionais para a repreensão ao tráfico ilícito de drogas e afins, considerado delito equiparado ao hediondo. Sua segregação tem respaldo na garantia da ordem pública, portanto, sem prejuízo da necessidade de se resguardar a aplicação da lei penal, pois diante das peculiaridades do caso poderão ser condenados à pena de expressiva monta em uma eventual condenação pelos crimes de tráfico e associação ao tráfico, furtando-se ao seu cumprimento. 



    Outrossim, em que pese ser primário, foi apreendido cerca de 205 quilos de maconha em seu veículo, a demonstrar profundo envolvimento com a traficância.” (e-doc. 6, p. 2-3; grifos acrescidos).



    8. O Tribunal manteve a conclusão do Juízo de origem:



    “O paciente transportava, para fins de venda, enorme quantidade de drogas, totalizando 245 tabletes de maconha, com peso líquido de mais de 200 quilogramas, droga essa que trazia do Estado do Paraná para ser comercializada no Estado de São Paulo. 



    O volume da droga indica, ao menos nesta fase, que o paciente está intimamente ligado ao tráfico em larga escala e que sua liberdade é nociva para a sociedade e para o processo, ainda que ele possa ser primário. A primariedade não é definição de falta de periculosidade.” (e-doc. 4, p. 6-7; grifos acrescidos).



    9. Por sua vez, no voto condutor da decisão proferida pelo STJ, o Ministro Redator do acórdão frisou que “as circunstâncias concretas do delito – apreensão, repita-se, em contexto de tráfico interestadual de entorpecentes, de aproximadamente 200kg (duzentos quilogramas) de maconha – anunciam a efetiva periculosidade do réu e a possibilidade concreta de reiteração delitiva.” (e-doc. 48, p. 8).



    10. As premissas adotadas estão em harmonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Consoante precedentes de ambas as Turmas, a gravidade concreta do delito, considerados a quantidade de drogas encontrada sob a posse do recorrente no momento da prisão em flagrante e o caráter interestadual do delito, é fundamento idôneo para a decretação da custódia, visando à garantia da ordem pública:  



    “Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Posse irregular de arma de fogo de uso permitido e tráfico de drogas. Prisão preventiva. Inadequação da via eleita. Supressão de instâncias. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça, não compete ao Supremo Tribunal Federal (STF) examinar a questão de direito implicada na impetração. Precedentes. 2. As alegações da defesa não foram sequer analisadas pelas instâncias de origem. Fato que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias. 3. O entendimento do STF é no sentido de que a natureza e a quantidade da droga apreendida evidenciam a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem prisional. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 221.037-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 28/11/2022, p. 1º/12/2022; grifos acrescidos).



    “Habeas corpus. (...) 2. Tráfico e associação para o tráfico de drogas (arts. 33, caput, e 35, caput, todos da Lei n. 11.343/2006). 3. Prisão preventiva. Necessidade da custódia cautelar para garantir a ordem pública. 3.1. Gravidade concreta do delito: considerável quantidade de droga apreendida e envolvimento de adolescentes. 3.2. Um dos acusados responde a outras ações penais, também por crimes de tráfico e associação para o tráfico de drogas (real possibilidade de reiteração delitiva). 3.3. Fundamentação idônea que recomenda a medida constritiva. 4. Ausência de constrangimento ilegal. Ordem denegada.”



    (HC nº 135.418/PA, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 13/09/2016, p. 27/09/2016; grifos nossos).



    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PACIENTE PRESO DURANTE A INSTRUÇÃO. NEGADO O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. PRISÃO CAUTELAR. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO: INOCORRÊNCIA. ORDEM DENEGADA. 1. Este Supremo Tribunal assentou que a gravidade concreta do crime, o modus operandi da ação delituosa e a periculosidade do agente, evidenciados pela expressiva quantidade e pluralidade de entorpecentes apreendidos, além de dinheiro e balança de precisão, respaldam a prisão preventiva para a garantia da ordem pública e a negativa de recorrer em liberdade. Precedentes. 2. Ordem denegada.”



    (HC nº 131.240/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 15/03/2016, p. 07/04/2016; grifos nossos).



    “Habeas corpus. Direito Processual Penal. 2. Tráfico ilícito de entorpecentes e associação para o tráfico (arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006). 3. Prisão em flagrante convertida em preventiva. Pedido de liberdade provisória. 4. Alegação de excesso de prazo na formação da culpa. Não ocorrência. 5. Prisão preventiva. Necessidade de garantia da ordem pública. Gravidade demonstrada pelos dados concretos do delito. Excessiva quantidade de droga apreendida. Fundamentação idônea que recomenda a medida constritiva. 6. Ausência de constrangimento ilegal. Ordem denegada.”



    (HC nº 131.225/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 08/03/2016, p. 25/04/2016; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IDONEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA COM FUNDAMENTO NA PERICULOSIDADE SOCIAL DO AGENTE. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. É idônea a segregação cautelar fundada na garantia da ordem pública, quando demonstrada a periculosidade social do agente, por meio da gravidade concreta de sua conduta, ou o risco de reiteração delitiva. 2. Agravo interno desprovido.”



    (HC nº 201.588-AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 15/09/2021, p. 02/12/2021; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA IMPUTADA. REITERAÇÃO DELITIVA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrática conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. Não há ilegalidade flagrante na decisão que decreta a prisão preventiva com base em elementos concretos aptos a revelar a gravidade da conduta e a periculosidade do agente. 3. A reiteração delitiva é fundamento idôneo a sustentar a manutenção da prisão preventiva, forte na necessidade de evitar a reiteração delitiva. Precedentes. 4. Agravo regimental desprovido.”



    (HC nº 209.635-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 28/03/2022, p. 18/04/2022; grifos nossos).



    11. Registro, ainda, que o fato de o recorrente apresentar atributos favoráveis, a exemplo de primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, por si só, é insuficiente para afastar a prisão (HC nº 154.394-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 29/06/2018, p. 24/08/2018; HC nº 214.290-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 23/05/2022, p. 06/06/2022; e RHC nº 217.679-AgR/SC, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 03/10/2022, p. 06/10/2022).  



    12. Ante o exposto, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus, com base no art. 192 c/c o art. 312 do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de junho de 2023.



    Ministro ANDRÉ MENDONÇA



    Relator